Tribunal: STF
Processo: ARE 1359321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual. Aposentadoria especial e abono de permanência. Diretor de Escola. Segurança concedida para determinar a expedição da certidão de contagem e liquidação do tempo de serviço e reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria especial. Manutenção. Inteligência dos artigos 40, § 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Cargo que integra o Quadro do Magistério Estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 836/97. Orientação das Cortes Superiores. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria, a impetrante faz jus, ainda, ao abono de permanência. Ordem concedida. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, III, “a”, e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “I. O artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, na redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98, dispõe que ‘os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio’



    (...)



    Assim, tem-se que melhor exegese do texto constitucional, é no sentido de que o legislador, ao adotar a expressão“’funções de magistério’, objetivou estender a possibilidade de aposentadoria especial a todos os servidores da carreira que exercem funções correlatas ao magistério e não apenas aos docentes que desempenham suas atividades exclusivamente em sala de aula.



    Reforça essa convicção o artigo 67, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), acrescido pela Lei Federal nº 1.301/06, ao dispor, claramente que,’para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico’ (destacamos).



    E, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em que se questionou o dispositivo acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal explicitou que ‘a função de magistério que não se circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’ (ADI nº 3772, Pleno, rel.designado Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2008, grifamos).



    (...)



    No caso concreto, observa-se que a impetrante, que exerceu a função de professora entre 1989 a 2002 (fls. 28-33), ocupa atualmente o cargo de Diretora de Escola, que integra o Quadro do Magistério Estadual, não na classe docente, mas de suporte pedagógico (artigo 4ª, Lei Complementar Estadual nº 836/97) exercendo função voltada à atividade-fim da escola.



    Oportuno destacar, ainda, que o Anexo III da Lei Complementar Estadual nº 836/97 prevê como requisito para o exercício do cargo de Diretor de Escola ‘Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Educação, e, ter no mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério’. Induvidoso, pelos fundamentos já expostos, que a impetrante faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como Diretora de Escola para fins de aposentaria especial e, consequentemente, do abono de permanência.



    O abono de permanência está previsto no artigo 40,§ 19, da Constituição Federal, desde quando instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03, nos seguintes termos:



    (...)



    O seu teor foi reproduzido com as adaptações necessárias no artigo 126, § 19, da Constituição do Estado de São Paulo, bem como no artigo 11, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, e concede ao servidor público que já tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária um abono a título de incentivo para continuar a trabalhar e postergar a aposentação.



    Destarte, preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria, a impetrante faz jus à percepção do abono de permanência.



    (...)



    III. Isto posto, não se acolhe a remessa necessária, nega-se provimento ao recurso voluntário e dá-se provimento ao recurso da impetrante”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente